Tribunal: TJDFT
Processo: 0720778-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0720778-12.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MPD SAUDE INTEGRAL LTDA AGRAVADO: BEATRIZ DE PAULA FERREIRA CAVALCANTE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MPD SAÚDE INTEGRAL LTDA (réu), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 1o Vara Cível de Samambaia que, nos autos da ação sob o procedimento comum no 0717696-77.2021.8.07.0009 proposta por BEATRIZ DE PAULA FERREIRA CAVALCANTE em desfavor do ora agravante, determinou ao agravante o pagamento integral dos custos da perícia, nos seguintes termos (ID 125958640 do processo de origem): “Trata-se de ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos proposta por BEATRIZ DE PAULA FERREIRA CAVALCANTE em face de MPD SAUDE INTEGRAL LTDA. A parte autora afirma que celebrou contratos de prestação de serviços odontológicos com a parte ré no ano de 2019, renovando o negócio jurídico em novembro de 2020, cujo valor total alcançou a quantia de R$ 1.348,91, tendo ocorrido o distrato em 31/03/2021, haja vista que não tinha percebido nenhuma evolução no seu quadro clínico com o uso de aparelho ortodôntico. Relata que após sucessivos meses de tratamento e sucessivas trocas de profissionais não obteve o resultado esperado no seu tratamento, de forma que possui sérios danos na sua arcada dentária, sofrendo dores e deformação estética e que, segundo um laudo que recebeu de outra clínica odontológica, o desvio dentário persiste e é necessária a realização de implante. Ademais, acrescenta que sente que sua mordida está deformada e que não houve melhora estética no seu sorriso. Informa que não conseguiu solucionar a questão junto à clínica ré, que exigia mais pagamentos, bem como tece considerações acerca do direito aplicável. Requer, portanto, a condenação da parte ré ao pagamento da quantia de R$ 11.348,91, relativa aos danos materiais, correspondente à soma do valor gasto e do valor necessário para a realização do tratamento em outra clínica, bem como a condenação ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00, a título de danos morais e estéticos. A audiência de conciliação, realizada conforme ata de ID n. 121011610, restou infrutífera. A parte ré apresentou a contestação de ID n. 123471194, na qual impugna, preliminarmente, a gratuidade de justiça. No mérito, alega que ao formalizar o distrato a autora deu quitação em relação ao contrato e aos serviços prestados, de forma que não pode pleitear indenização. Sustenta que os orçamentos juntados pela autora possuem valores diversos ao qual ela se submeteu por se tratar de um tratamento mais avançado e, portanto, dispendioso; que os problemas descritos pela autora não possuem origem nos serviços prestados pela ré, sendo necessária a realização de perícia; e que as conversas por aplicativo de mensagens são uma prática da clínica. Por fim, pugna pela improcedência dos pedidos deduzidos na inicial. A parte autora se manifestou em réplica (ID n. 125459475). DECIDO. Passo ao saneamento e organização do processo, conforme determina o art. 357 do CPC. Em relação à impugnação a gratuidade de justiça, não basta, para o seu acolhimento, a simples afirmação de que o beneficiado teria condições de arcar com as despesas processuais, exigindo-se, ao revés, prova inequívoca da insubsistência da declaração de hipossuficiência assinada. Todavia, não se apresentou nos autos qualquer indício de que a parte autora não faz jus ao benefício da gratuidade de justiça que lhe foi concedido, não trazendo o impugnante elementos, indícios ou provas que conduzam a entendimento diverso. Por tais razões, REJEITO a impugnação ofertada e mantenho o benefício deferido, ante a presunção do art. 99, §3o do CPC, que não foi elidida por qualquer documento. Assim, superada a análise da preliminar deduzida, verifico que o processo está em ordem, as partes bem representadas, presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, motivo pelo qual, DECLARO SANEADO o feito. Os pontos controvertidos são a falha na prestação do serviço e se os problemas narrados pela autora decorrem de falha no serviço prestado pela parte ré. A relação em questão tem nítida natureza consumerista, já que a autora é consumidora de produtos e serviços; e a ré é sua fornecedora, devendo a contratação em questão ser regida pelos princípios protetivos esculpidos no Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, entendo que é o caso de inversão do ônus da prova, já que é inconteste a hipossuficiência técnica e econômica da autora/consumidora ante a clínica que realizou o tratamento questionado. Assim sendo, com fulcro no art. 6o, inciso VIII, do CDC, INVERTO O ÔNUS DA PROVA e determino a realização de prova pericial, essencial para o julgamento da lide, cujos custos deverão ser arcados pela parte requerida. Para tanto, nomeio o perito PHILIPPI MACHADO DOS REIS, na modalidade cirurgião dentista e ortodontia, e-mail: 1688.machado@gmail.com, telefones: 99243-4199 / 3027-2119, cujos dados se encontram na tabela de peritos deste tribunal. Na realização da perícia técnica, deve o perito verificar se houve falha na prestação dos serviços e se os problemas narrados na inicial decorrem dos serviços prestados pela parte ré. O ônus da prova é da parte requerida. Por essa razão, deverá arcar com os honorários advocatícios. Intimem-se as partes para indicação dos assistentes técnicos e apresentação dos quesitos, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, intime-se o perito para dizer se aceita o encargo, bem como indicar o valor dos honorários periciais. Vinda a proposta, intime-se a parte requerida para se manifestar e efetuar o depósito. Aceitando o encargo e efetuado o depósito, intime-se o perito para realização da perícia e entrega do laudo no prazo de 20 (vinte) dias. Cientifique-se que o profissional deve informar nos autos a data, local e horário do início dos trabalhos para ciência das partes.”. Em suas razões recursais (ID 36644019), afirma a agravante que foi invertido o ônus da prova, contudo o custo da realização da perícia foi imputado exclusivamente a si, embora ambas as partes tenham postulado pela produção da prova. Argumenta que o fato de haver a inversão do ônus da prova não impõe o pagamento integral dos custos, sendo que há previsão de rateio das despesas, inclusive Portarias do TJDFT determinam o pagamento da parte a ser paga pelo beneficiário da justiça gratuita. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para determinar o rateio dos custos da perícia ou, subsidiariamente, que seja determinada a paralisação do processo até o julgamento do presente agravo. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não é admissível. Conforme acima já relatado, o juízo a quo realizou o saneamento do processo e determinou ao agravante o pagamento dos custos da perícia. Inicialmente, cumpre enfatizar que o presente agravo versa unicamente sobre os custos da perícia, sem que tenha sido impugnada a inversão do ônus da prova. A questão objeto do recurso não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 1015 do Código de Processo Civil. Ressalto que o Superior Tribunal de Justiça fixou tese jurídica no Recurso Especial 1.704.520/MT (Tema 988) no sentido de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. O sentido das expressões “urgência” e “inutilidade futura do julgamento diferido do recurso de apelação” foi apresentado nas razões de decidir do acórdão de forma alinhada aos princípios do atual diploma processual civil como os da economia e da celeridade processual, garantindo segurança jurídica ao jurisdicionado. No caso dos autos, não restou demonstrada a urgência que aponte para a necessidade de adotar a tese da taxatividade mitigada, visando o conhecimento do recurso. O juízo a quo, na condução do processo, determinou a realização de prova pericial visando realizar a dilação probatória, que entende necessária e imputou o pagamento da perícia ao agravante. Com efeito, a decisão agravada não implica em retrocesso na marcha processual, pois garantirá a ampla dilação probatória. Desse modo, entendo que a decisão agravada não é passível de ser questionada pela via do agravo de instrumento, uma vez que não se insere em nenhuma das hipóteses do art. 1.015, do CPC, bem como não há urgência demonstrada que implique na adoção da taxatividade mitigada. Nesse sentido, vejamos a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça: Agravo interno. Agravo de instrumento não conhecido - Perícia grafotécnica - CPC 429, II - irrecorribilidade em separado - Mitigação do critério taxativo (CPC 1.015) indevida, no caso. 1. A decisão que, na fase cognitiva, defere a realização de perícia grafotécnica da assinatura de contrato de empréstimo bancário, na forma do CPC 429, II, não enseja agravo de instrumento, por ser estranha ao rol taxativo do CPC 1.015. 2. A atenuação do critério legal restritivo é medida excepcional, quando presente urgência que deva ser atendida de imediato, sob pena de dano grave e irreversível que implique a inutilidade de eventual apelação, risco que não se faz presente no caso. 3. A estreita abertura promovida pela jurisprudência não pode ser vulgarizada, sob pena de desvirtuar-se o sistema legal, infenso, em regra, à recorribilidade em separado, imediata, das interlocutórias exaradas na fase cognitiva, para além das hipóteses do CPC 1.015 (Acórdão 1424859, 07022762520228070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2022, publicado no PJe: 1/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (negritei). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. NÃO VISLUMBRADA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso de agravo de instrumento em razão do não enquadramento da decisão resistida nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo atual Código de Processo Civil, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do art. 1.015 e aos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. 3. A decisão que rejeita preliminar de ilegitimidade passiva e indefere produção de prova não desafia a interposição de agravo de instrumento, por não se enquadrar no rol taxativo de cabimento da mencionada espécie recursal, previsto no art. 1.015 do CPC. 4. Conquanto o Superior Tribunal de Justiça tenha pacificado, em sede de recurso repetitivo (REsp n.o 1.704.520/MT), a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015, CPC, a hipótese em apreço não apresenta urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, condicionante para a referida atenuação. 5. Conforme disposto no art. 1009, § 1o, do CPC, as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão, pois podem ser suscitadas em preliminar de apelação ou contrarrazões. 6. Ante a manifesta inadmissibilidade do recurso, possível a aplicação do art. 932, inc. III, do CPC, devendo ser mantida a decisão monocrática de não conhecimento do agravo de instrumento. 7. Recurso conhecido e desprovido. (2a T. Cível, ac. 1376551, Des. Sandoval Oliveira, julgado em 2021) (negritei). Ante o exposto, o recurso interposto é inadmissível, razão pela qual dele NÃO CONHEÇO, com fulcro nos arts. 932, inciso III, e 1.019, ambos do CPC. Publique-se. Brasília, 01 de julho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora